Tribunal: TJSP
Processo: 1517072-09.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Fraude a parcelamento de solo, com veiculação e oferta à venda, disposição de coisa alheia como própria em forma continuada e associação criminosa, tudo em concurso material (art. 50, I, da Lei no 6.766/79, art. 171, §2o, I, por 13 vezes, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, e art. 288, todos c.c. o art. 69, ambos do Código Penal). Absolvição, na origem, quanto à associação criminosa. Crimes

Ementa:
Fraude a parcelamento de solo, com veiculação e oferta à venda, disposição de coisa alheia como própria em forma continuada e associação criminosa, tudo em concurso material (art. 50, I, da Lei no 6.766/79, art. 171, §2o, I, por 13 vezes, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, e art. 288, todos c.c. o art. 69, ambos do Código Penal). Absolvição, na origem, quanto à associação criminosa. Crimes caracterizados, integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com seguros reconhecimentos. Farto acervo documental incriminador. Envolvimento do acusado em diversas atividades e funções, com participação de comparsas, em evidente associação criminosa. Divisão de tarefas e ação organizada, ademais. Dolo caracterizado, para a disposição de coisa alheia como própria. Versão exculpatória inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Condenação necessária. Responsabilização imperiosa. Apenamento acertado. Impossibilidade de abrandamento. Substituição da corporal afastada, em razão do 'quantum' da corporal aplicada. Regime semiaberto necessário e adequado às penas. Apelo ministerial provido, desprovido o defensivo, com expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.